Tribunal: CARF
Processo: 16024.000077/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2007
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
PROVA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO.
Cabe à defesa demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2007
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO.
Por força do Ato Declaratório PGFN n° 3, de 2011, deve prevalecer o entendimento de não incidir contribuição para terceiros sobre o auxílio­alimentação in natura. Pela aprovação por despacho do Presidente da República do Parecer no BBL - 04, de 2022, do Advogado-Geral da União, resta fixada, para os fins do disposto no art. 40, § 1o, da Lei Complementar no 73, de 1993, a tese de o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, já não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212, de 1991.
LEVANTAMENTO DAL. COMPETÊNCIAS.
No levantamento DAL - Diferença de Acréscimos Legais, a competência para lançamento do acréscimo legal não se confunde com a competência da guia.
CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DESCONTO. 11%.
Na falta da documentação a que se refere o art. 87 da IN INSS/DC n° 100, de 2003, não prospera a alegação de o desconto (retenção de 11%, respeitado o limite máximo) da contribuição do contribuinte individual não ser cabível, devendo prevalecer a presunção legal de o desconto ter sido feito oportuna e regularmente, não sendo licito à empresa alegar omissão para se eximir do recolhimento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000077/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.341 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2007
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
PROVA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO.
Cabe à defesa demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2007
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO.
Por força do Ato Declaratório PGFN n° 3, de 2011, deve prevalecer o
entendimento de não incidir contribuição para terceiros sobre o
auxílio-alimentação in natura. Pela aprovação por despacho do Presidente da
República do Parecer no BBL - 04, de 2022, do Advogado-Geral da União,
resta fixada, para os fins do disposto no art. 40, § 1o, da Lei Complementar no
73, de 1993, a tese de o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da Consolidação das Leis do
Trabalho, já não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos
termos do caput do art. 28 da Lei 8.212, de 1991.
LEVANTAMENTO DAL. COMPETÊNCIAS.
No levantamento DAL - Diferença de Acréscimos Legais, a competência para
lançamento do acréscimo legal não se confunde com a competência da guia.
CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DESCONTO. 11%.
Na falta da documentação a que se refere o art. 87 da IN INSS/DC n° 100, de
2003, não prospera a alegação de o desconto (retenção de 11%, respeitado o
limite máximo) da contribuição do contribuinte individual não ser cabível,
devendo prevalecer a presunção legal de o desconto ter sido feito oportuna e
regularmente, não sendo licito à empresa alegar omissão para se eximir do
recolhimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000077/2009-98
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000077/2009-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os levantamentos “SUA” e “SUC”.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 199/219) interposto em face de decisão (e-
fls. 181/194) que, mantendo em parte o lançamento, julgou improcedente a impugnação contra
Auto de Infração - AI n° 37.204.330-5 (e-fls. 02/31), no valor total de R$ 171.456,01 a envolver
as rubricas “11 Segurados”, “12 Empresa”, “13 Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut”, “1F Contrib Indiv”
e "37 Multa s/recolhii" (levantamentos: DAL- Diferença de Ac. Legais, RCI -
REMUNERACAO CONT INDIVIDUAL, SAT- SEGURO ACIDENTE TRABALHO, SUA-
SALARIO UTILIDADE ALIMENTACAO e SUC- SALARIO UTILIDADE CESTA BASICA)
e competências 01/2004 a 03/2007, cientificada(o) em 15/04/2009 (e-fls. 02). Do Relatório
Fiscal (e-fls. 32/36), extrai-se:
1.1. Contribuições devidas à Seguridade Social incidentes -sobre o valor da
remuneração paga ou creditada a segurados contribuintes individuais autônomos
declaradas na GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, competências 02/04 05/04 a 08/04 e 10/04,
apuradas nos livros Diário e Razão de 2004, , fatos geradores relacionados na planilha
anexa de n° estando os 1.
1.2. Contribuições devidas à Seguridade Social levanta das sobre parcela "in natura” da
remuneração, relativa ao fornecimento pela empresa de alimentação e cesta básica aos
seus empregados, e que foi apurada nos livros Diário e Razão de 2004, estando os fatos
geradores relacionados nas planilhas anexas de n°s 2 e 3.
1.3. Contribuição devida à Seguridade Social relativa ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, competências 05/2004 a 13/2004, e incidentes sobre a
remuneração da folha de pagamento declarada na GFIP.
1.4. Diferença de acréscimos legais apurada em recolhimentos efetuados com atraso no
mês de março de 2007. (...)
3. A empresa não comprovou a sua inscrição no PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador, do Ministério do Trabalho e Emprego, no ano de 2004, razão pela qual foi
levantado o débito mencionado no sub-item 1.2. (...)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000077/2009-98

8. O Auto de Infração está constituído dos seguintes levantamentos:
RCI - Remuneração sobre Contribuintes Individuais: que contém as contribuições
apuradas a remuneração de segurados contribuintes individuais autônomos.
SUA - Salário Utilidade Alimentação: que contém as contribuições apuradas sobre os
valores despendidos pela empresa com o fornecimento de alimentação aos seus
empregados, considerados como salário nos termos da legislação vigente.
SUC - Salário Utilidade Cesta Básica: que contém as contribuições apuradas sobre os
valores despendidos pela empresa com o fornecimento de cesta básica aos seus
empregados, considerados como salário nos termos da legislação vigente.
SAT - Seguro Acidente Trabalho: que contém as contribuições destinadas a custear os
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
Dos Anexos ao AI 37.204.330-5 de n° 2 (e-fls. 38/48) e n° 3 (e-fls. 49/52),
especificam-se as apurações dos levantamentos SUA e SUC, indicando-se as contas contábeis
4.2.2.26-9 - REFEIÇÕES E LANCHES, 4.1.02.01.0001 - DESPESAS COM REFEITÓRIO
4.1.02.01.0005 - TICKET REFEIÇÃO, 32817-8 CESTAS, BASICAS 42209-1 CESTA BÁSICA
e 4.1.02.01.0006 - CESTA BÁSICA.
Na impugnação (e-fls. 89/100), em síntese, se alegou:
(a) Alimentação. PAT. Fornecimento in natura.
(b) Diferença de Acréscimos Legais.
(c) Contribuição decorrente dos riscos ambientais de trabalho.
(d) Contribuições incidentes sobre remunerações de terceiros.
(e) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 181/194):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2007
DECADÊNCIA PARCIAL - RETIFICAÇÃO
Retifica-se o lançamento de acordo com os prazos decadenciais previstos nos arts. 150 §
4° do CTN, em conformidade com a Súmula Vinculante 08 do STF.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - SEGURADO EMPREGADO - SEGURADO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Entende-se por salário de contribuição do segurado empregado a remuneração auferida
em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante 0 mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma - Lei 8.212/91 - art. 28, inciso I.
Entende-se por salário de contribuição do segurado contribuinte individual, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por
conta própria, Lei 8212/91 - artigo 28, inciso III.
AJUDA ALIMENTAÇÃO
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000077/2009-98

Incide contribuição previdenciária sobre alimentação quando concedida aos empregados
da empresa sem a adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído
pela Lei 6321, de 14/04/76, nos termos do artigo 28, I, da Lei 8212/91.
ÔNUS DA PROVA
Compete ao impugnante o ônus de demonstrar os fatos alegados tendentes a modificar
ou extinguir o lançamento fiscal emitido regularmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
29. Isto posto, considerando que o auto de infração em epígrafe foi lavrado na estrita
observância das determinações legais vigentes à época da lavratura, NEGO
PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO E MANTENHO EM PARTE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, no valor originário de RS 77.740,54, com a exclusão do período de
01/2004 a 03/2004, em função da decadência.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 04/01/2011 (e-fls. 226) e o recurso
voluntário (e-fls. 199/219) foi interposto em 14/01/2011 (e-fls. 199), em síntese, alegando:
(a) Alimentação. PAT. Fornecimento in natura. A recorrente desde 1997 teve
regular inscrição no PAT. A exigência de recadastramento veiculada em
portarias e/ou instruções normativas viola o princípio da hierarquia das
normas, bem como o princípio da legalidade. De qualquer forma, sempre
forneceu refeições e cestas básicas in natura, jamais em espécie, sendo
irrelevante a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador, por não
haver natureza salarial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho.
(b) Diferença de Acréscimos Legais. Conforme cópia autêntica de Guia da
Previdência Social da competência 03/2007, o pagamento se deu no prazo
legal e no exato valor devido.
(c) Contribuição decorrente dos riscos ambientais de trabalho. No período de
05/2004 a 13/2004, os recolhimentos foram regular e efetivamente efetuados,
após a declaração, de sorte que nada é devido.
(d) Contribuições incidentes sobre remunerações de terceiros. A remuneração a
terceiros autônomos apenas sofre descontos a titulo de contribuições
previdenciárias, se e somente se não tiver o profissional autônomo
contribuído com o teto máximo da previdência social (Lei n° 8.212, de 1991,
art. 28, §5°), uma vez informada essa situação por qualquer meio formal ou
informal. Este é o caso, razão pela qual não houve arrecadação e repasse dos
valores das contribuições sociais, não sendo justificada a multa imposta.
(e) Demais autos de infração. Com a procedência do presente recurso, também
não subsistem os AIs n° 37.204.331-3, n° 37.204.333-0, n° 37.204.334-8, já
declarado nulo o AI n° 37.204.332-1.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000077/2009-98

(f) Intimação. Requer que as intimações sejam efetuadas na pessoa e no escritório
profissional do patrono da recorrente.
O processo n° 16024.000078/2009-32 encontra-se apenso ao presente processo n°
16024.000077/2009-98.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/01/2011 (e-fls. 226), o recurso
interposto em 14/01/2011 (e-fls. 199) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Alimentação. PAT. Fornecimento in natura. A fiscalização considerou como base
de cálculo a alimentação fornecida “in natura”, apurada nos livros Diário e Razão de 2004,
estando os fatos geradores relacionados nas planilhas anexas de n°s 2 e 3.
Os Anexos ao AI 37.204.330-5 de n° 2 (e-fls. 38/48) e n° 3 (e-fls. 49/52),
especificam-se as apurações dos levantamentos SUA e SUC, indicando-se as contas contábeis
4.2.2.26-9 - REFEIÇÕES E LANCHES, 4.1.02.01.0001 - DESPESAS COM REFEITÓRIO
4.1.02.01.0005 - TICKET REFEIÇÃO, 32817-8 CESTAS, BASICAS 42209-1 CESTA BÁSICA
e 4.1.02.01.0006 - CESTA BÁSICA.
Portanto, a fiscalização considerou o Ticket Refeição como alimentação “in
natura” e o integrou na base de cálculo sob o fundamento de não haver comprovação de
inscrição no PAT.
A recorrente sustenta ser inscrita no PAT, pois se inscreveu em 1997 e o fato de
não ter efetuado o recadastramento estabelecido por portarias e/ou instruções seria ilegal em
razão de não encontrar respaldo em lei, a violar os princípios da hierarquia das normas e da
legalidade.
O art. 28, § 9°, c, da Lei n° 8.212, de 1991, estabelece que a não integração da
verba em questão na base de cálculo das contribuições se opera pela observância dos programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei n° 6.321, de 1976, e a aprovação pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
demanda, por força do previsto nos arts. 3° e 4° da Lei n° 6.321, de 1976, e nos arts. 6° e 9° do
Decreto n° 5, de 1991, o cumprimento da regulamentação veiculada nas Portarias MTb n° 66, de
19 de dezembro de 2003, n° 69, de 2 de março de 2004, e n° 81, de 27 de junho de 2004, em
vigor a época dos fatos geradores e a exigir o recadastramento não empreendido pelo recorrente.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000077/2009-98

Devemos ponderar, entretanto, que o pagamento in natura do auxílio-alimentação
não sofre a incidência da contribuição previdenciária, em face do disposto no Ato Declaratório
PGFN n° 3, de 2011:
Ato Declaratório PGFN n° 3, de 20 de dezembro de 2011
(Publicado(a) no DOU de 22/12/2011, seção 1, página 36)
"Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
O Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, que subsidiou a emissão do Ato
Declaratório PGFN no 3, de 2011, revela que o pagamento in natura do auxílio-alimentação não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho.
No caso concreto, como acima explicitado, a própria autoridade lançadora já
considerou o Ticket Refeição como pagamento “in natura”.
Não cabe ao julgador administrativo alterar a motivação do lançamento para
mantê-lo com lastro em motivo diverso e que destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior (ver Acórdãos n° 9202-009.991, n° 9202-010.147 e n° 9202-010.286), bem
como do entendimento majoritário do presente colegiado (ver Acórdãos n° 2401-006.136 e n°
2401-008.492, aquele mantido pelo Acórdão n° 9202-010.286 e este com recurso especial
pendente).
Além disso, o tema restou pacificado pela aprovação por despacho do Presidente
da República (DOU de 23/02/2022, seção 1, página 15) do Parecer no BBL - 04, de 16 de
fevereiro de 2022, do Advogado-Geral da União, a fixar, para os fins do disposto no art. 40, § 1o,
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, a tese de o auxílio-alimentação na forma
de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da Consolidação das Leis
do Trabalho, já não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do
caput do art. 28 da Lei 8.212, de 1991.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000077/2009-98

Logo, impõe-se a observância do entendimento de o ticket alimentação não
integrar a base de cálculo, a significar o integral cancelamento dos levantamentos SUA-
SALARIO UTILIDADE ALIMENTACAO e SUC- SALARIO UTILIDADE CESTA BASICA.
Diferença de Acréscimos Legais. Carreando aos autos Guia da Previdência Social
da competência 03/2007 (e-fls. 113), o recorrente afirma que o lançamento efetuado a título de
diferença de acréscimos legais é indevido, pois a guia foi recolhida no prazo legal e no exato
valor devido.
O Relatório Fiscal também atesta no item 1.4 que a diferença de acréscimos legais
é apurada em recolhimentos efetuados com atraso no mês de março de 2007 e o Relatório DAL -
Diferença de Acréscimos Legais (e-fls. 24/25) precisa a data de 26/03/2007 (data a ser
considerada para a competência de lançamento do acréscimo legal).
Conforme consta expressamente do Relatório DAL (e-fls. 24/25), este relatório
discrimina, por levantamento e por estabelecimento, as diferenças decorrentes de recolhimento a
menor de atualização monetária, juros ou multa de mora, com indicação dos valores que seriam
devidos e dos valores recolhidos, considerando-se como competência para lançamento do
acréscimo legal aquela em que foi efetuado o recolhimento a menor.
Assim, o DAL (e-fls. 24/25) revela que o montante de R$ 668,24, constante do
DAD – Discriminativo Analítico de Débito no levantamento DAL – Diferença de Ac. Legais
para a competência de lançamento do acréscimo legal 03/2007, a gerar rubrica "37 Multa
s/recolhii” (e-fls. 05), tem origem em Guias da Previdência Social (GPS) das competências de
guia 05/2004 a 09/2004, todas recolhidas com atraso em 26/03/2007.
Portanto, a constatação de a GPS da competência (de guia) 03/2007 não ter sido
recolhida com atraso (ver documento de e-fls. 113) não tem o condão de descaracteriza a
existência de acréscimos legais em relação às GPS das competências (de guia) 05/2004 a
09/2004, recolhidas a menor em 26/03/2007.
Contribuição decorrente dos riscos ambientais de trabalho. No item 1.3 (e-fls. 32),
o Relatório Fiscal assevera o lançamento da contribuição relativa ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho incidente sobre a remuneração da folha de pagamento
declarada na GFIP. Além disso, no Relatório DAD – Discriminativo Analítico de Débito (e-fls.
06/07), consta para o levantamento SAT – SEGURO ACIDENTE TRABALHO a
“Classificação: Declarado em GFIP após o inicio do Proc Fiscal (c/red. de multa)”.
A recorrente sustenta que os recolhimentos atinentes à rubrica “13 Sat/rat” foram
regular e efetivamente efetuados, após a declaração, de sorte que nada é devido.
A argumentação não prospera, pois a simples leitura do DAD (e-fls. 06/07) e do
RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (e-fls. 20/23) revela que os
recolhimentos (RDA – Relatório de Documentos Apresentados, e-fls. 19) foram insuficientes
para quitar a rubrica “13 Sat/rat”, não tendo a empresa evidenciado a existência de GPS não
considerada pela fiscalização (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°; Lei n°
5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, II).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.341 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000077/2009-98

Contribuições incidentes sobre remunerações de terceiros. A recorrente ataca as
contribuições incidentes sobre remunerações de contribuintes individuais (rubricas “14
C.Ind/adm/aut” e “1F Contrib Indiv”) e para tanto afirma que os contribuintes individuais já
sofreram descontos a título de contribuição social e que e lhe teriam informado por qualquer
meio formal ou informal. Como assinalado pela decisão de piso, não há nos autos qualquer prova
da alegação.
Para não efetuar o desconto (retenção de 11%, respeitado o limite máximo) e o
recolhimento da contribuição do contribuinte individual, teria a empresa de demonstrar que o
contribuinte individual lhe informou que o total das remunerações recebidas no mês de outras
empresas atinge o limite máximo do salário-de-contribuição, mediante apresentação do
comprovante de pagamento de empresa anterior ou de declaração emitida pelo contribuinte
individual, sob as penas da lei, consignando o valor sobre o qual já sofreu desconto naquele mês
ou identificando as empresas que efetuarão o desconto até o limite máximo do salário-de-
contribuição.
Na falta de tal documentação, não prospera a alegação de o desconto da
contribuição do contribuinte individual não ser cabível, devendo prevalecer a presunção legal de
o desconto ter sido feito oportuna e regularmente, não sendo licito se alegar omissão para se
eximir do recolhimento (Lei n° 10.666, de 2002, arts. 4° e 13; Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, §
5°; IN INSS/DC n° 100, de 2003, art. 87).
O recurso também não foi instruído com prova para demonstrar a alegação,
cabendo à empresa a comprovação do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do lançamento
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei
n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, II). Logo, continua a não prosperar a mera alegação.
Além disso, como bem asseverado pela decisão recorrida, ainda que o argumento
em questão fosse procedente, ele não teria o condão de afastar a contribuição a cargo da empresa
sobre a remuneração do contribuinte individual, rubrica “14 C.Ind/adm/aut”, eis que esta rubrica
tem por contribuinte a própria empresa e independe de o total das remunerações recebidas no
mês atingir ou não o limite máximo do salário-de-contribuição.
Demais autos de infração. Os AIs n° 37.204.331-3, n° 37.204.333-0, n°
37.204.334-8 não são objeto do presente lançamento, referente ao AI n° 37.204.330-5. Por
conseguinte, a presente decisão se circunscreve ao AI n° 37.204.330-5.
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para cancelar os levantamentos SUA e SUC.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 234
DF CARF MF
Original